Tribunal: TJDFT
Processo: 0009564-82.2010.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0009564-82.2010.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: JORVESSI MARTINS DE LUCENA D E S P A C H O Vistos etc. Intime-se o requerido/apelante, Banco do Brasil S/A, a se manifestar, no prazo de 15 dias, em relação à petição de ID 77547931 e documento de ID 77547932. Publique-se. Brasília, 13 de novembro de 2025. Desembargadora SIMONE LUCINDO Relatora